Tribunal: STF
Processo: RE 1397526
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão que deu provimento ao recurso para restabelecer o pagamento dos vencimentos da ora embargada durante o período de prisão preventiva, nos termos da jurisprudência desta Corte (eDOC 103 – ID: 6925bc76).



    O embargante aduz a existência de omissão consubstanciada na ausência de manifestação acerca de eventual abatimento dos valores recebidos a título de auxílio-reclusão do montante da condenação (eDOC 107 – ID: 18b41dde, p. 1).



    Insurge-se também contra a condenação em honorários, tendo em vista o disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/1995.



    Intimada, a parte embargada não apresentou contraminuta, conforme certidão constante no eDOC 111 – ID: 91747989.



    É o relatório. 



    Decido.



    No caso dos autos, o recurso extraordinário interposto pelo servidor foi provido, pois o acórdão recorrido diverge do entendimento desta Corte, firmado no sentido de que é indevida a suspensão do pagamento dos vencimentos do servidor preso preventivamente, sob pena de violação dos princípios da presunção de inocência e da irredutibilidade dos vencimentos. 



    O embargante suscita uma possível omissão do julgado quanto ao pedido de abatimento dos valores pagos à família do servidor a título de auxílio-reclusão do valor total da condenação.



    Tratando de capítulo sobre o qual o Tribunal de origem não se manifestou e que demanda a análise de legislação local, acolho os embargos para determinar que a origem, levando em consideração o entendimento firmado pelo STF no sentido de que é indevida a suspensão de pagamento dos vencimentos de servidores presos preventivamente, decida sobre o eventual abatimento dos valores recebidos a título de auxílio-reclusão do montante da condenação.



    Por fim, cumpre registrar que o regime de fixação de honorários no sistema dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais orienta-se pelo princípio da dupla sucumbência, de modo que as custas e os honorários de advogado serão devidos unicamente pelo recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/1995). 



    No caso, o Estado de São Paulo, réu da demanda, não apresentou recurso no processo, de modo que não pode ser atingido pelos ônus da sucumbência, ainda que tenha sido condenado em sede de recurso extraordinário. Nesse sentido, trago precedentes desta Corte:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 27.05.2019. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR TEMPORÁRIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO. LEI FEDERAL 10.029/2000 E LEI ESTADUAL 11.064/2002. EXTENSÃO DE DIREITOS TRABALHISTAS PRÓPRIOS DE POLICIAIS DE CARREIRA. IMPOSSIBILIDADE. ADI 4.173. INVERSÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. JUIZADOS ESPECIAIS. ART. 55 DA LEI 9.099/95. PARTE RECORRIDA VENCIDA. INAPLICÁVEL NA HIPÓTESE. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO, EM PARTE, APENAS PARA EXCLUIR TAL CONDENAÇÃO. 1. O acórdão recorrido decidiu a questão dos autos em confronto com o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.173, que declarou a constitucionalidade do art. 6º, § 2º, da Lei Federal 10.029/2000, a qual atesta a natureza indenizatória do auxílio mensal percebido por servidores voluntários, não havendo que se falar em vínculo empregatício, nem em obrigação de caráter trabalhista, previdenciário ou afim. 2. É incabível a condenação nos ônus de sucumbência quando se tratar de processos oriundos dos juizados especiais nas hipóteses em que a parte recorrida restar vencida, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. 2. Agravo regimental a que se dá provimento parcial, apenas para se excluir da decisão agravada a inversão dos ônus da sucumbência”. (ARE 1033348 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 29.11.2019)



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. PARTE VENCIDA QUE NÃO APRESENTOU RECURSOS. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. INAPLICABILIDADE. ART. 55 DA LEI 9.099/95. 1. Em se tratando de processo originário dos Juizados Especiais, a parte que não interpôs qualquer recurso não pode ser condenada em custas e honorários advocatícios, salvo em casos de litigância de má-fé, conforme disposição do art. 55 da Lei 9.099/95. 2. Precedentes: ARE 1028036 AgR, Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 27-9-2017; AI 855861 AgR-segundo, Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 4-4-2016. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (RE 1349844 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.02.2022)



    Ante o exposto, acolho os embargos de declaração para 1) determinar que a Tribunal de origem, levando em consideração o entendimento firmado pelo STF no sentido de que é indevida a suspensão de pagamento dos vencimentos de servidores presos preventivamente, decida sobre o eventual abatimento dos valores recebidos a título de auxílio-reclusão do montante da condenação; 2) afastar a condenação do Estado de São Paulo em honorários advocatícios.



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de maio de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente